Tribunal: STF
Processo: RHC 260171
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Andre Amaro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 



    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020. 



    3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.



    4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito. 



    5. Na espécie, a Corte estadual salientou que "o furto foi praticado mediante escalada e, ainda, pela reincidência específica do acusado em crimes contra o patrimônio, demonstrando, assim, que faz de tais delitos meio de vida, respondendo, inclusive a outras ações penais (conforme certidão de antecedentes criminais, mov. 98)", circunstância suficiente para se considerar a contumácia delitiva, tal como exposto pela decisão agravada. 



    6. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Na espécie, forçoso observar que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia do laudo de avaliação da res furtiva. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (HC 995.047 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente requer, em síntese, “absolver o paciente da imputação, aplicando o princípio da insignificância”. 



    É o relatório



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo nº 5239323-21.2024.8.09.0051), constatei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde 06/05/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente